Tribunal: TJBA
Processo: 8040036-90.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8040036-90.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT, PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Advogado(s)
:
CINTIA MALFATTI MASSONI CENIZE

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E SEGURO. AÇÃO REGRESSIVA DE SEGURO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. DANOS MATERIAIS EM APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de recurso de apelação interposto pela concessionária de serviço público de energia elétrica contra a sentença que, em ação de regresso promovida pela seguradora, julgou procedente o pedido de ressarcimento pelos danos materiais causados aos equipamentos eletrônicos de um consumidor, em razão de oscilação na rede elétrica. A sentença foi fundamentada na responsabilidade objetiva da prestadora de serviço público e nos documentos apresentados pela seguradora.

II. Questão em discussão 2. A questão central do recurso é saber se a concessionária de serviço público de energia elétrica deve ser responsabilizada pelos danos materiais causados aos equipamentos eletrônicos do consumidor, com base na responsabilidade objetiva, e se houve cerceamento de defesa ao não admitir perícia adicional solicitada.

III. Razões de decidir 3. A relação de consumo entre o segurado e a concessionária de serviço público é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), o que implica responsabilidade objetiva por parte da concessionária de energia elétrica. 4. A documentação apresentada pela seguradora foi suficiente para comprovar que os danos ocorreram devido à falha no fornecimento de energia, sendo desnecessária a produção de prova pericial adicional. 5. Não houve cerceamento de defesa, diante da suficiência das provas constantes nos autos. 6. A responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva, conforme o art. 37, §6º, da CF/88, sendo desnecessária a demonstração de culpa. A falha no serviço de energia elétrica causou dano material, devendo a prestadora arcar com o ressarcimento. 7. A decisão de primeiro grau está em consonância com a jurisprudência dominante, que entende ser a prestadora de serviço público responsável pelos danos causados ao consumidor, mesmo quando se trata de uma ação de regresso por parte da seguradora.

IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento:

"A concessionária de serviço público de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados pela falha no fornecimento de energia, conforme o Código de Defesa do Consumidor e a Constituição Federal."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8040036-90.2024.8.05.0001
,
de Salvador, em que é Apelante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
e

Apelada
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO,
pelas razões constantes do Voto do Exmo. Desembargador Relator.